Tribunal: TJSP
Processo: 2211717-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de saúde coletivo. Ação cominatória com pedido de tutela de urgência – Decisão que indeferiu tutela de urgência para afastar os reajustes aplicados em decorrência da sinistralidade. Insurgência. Desacolhimento. Ausência dos requisitos legais para a concessão da tutela perseguida. Necessidade de instrução para constatação da alegada abusividade. Decisão mantida.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de saúde coletivo. Ação cominatória com pedido de tutela de urgência – Decisão que indeferiu tutela de urgência para afastar os reajustes aplicados em decorrência da sinistralidade. Insurgência. Desacolhimento. Ausência dos requisitos legais para a concessão da tutela perseguida. Necessidade de instrução para constatação da alegada abusividade. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000995741
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2211717-93.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante LYDIA
BARTHOLOMEU ABUD, são agravados SUL AMÉRICA COMPANHIA DE
SEGURO SAÚDE S/A e QUALICORP ADMINISTRADORA E SERVIÇOS
LTDA..
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO ALCIDES (Presidente sem voto), ALEXANDRE MARCONDES E ANA
MARIA BALDY.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
COSTA NETTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2211717-93.2020.8.26.0000 -Voto no 10.486
2
Agravo de Instrumento no 2211717-93.2020.8.26.0000
Agravante: Lydia Bartholomeu Abud
Agravados: Sul América Companhia de Seguro Saúde S/A e Qualicorp
Administradora e Serviços Ltda.
Comarca: São Paulo
Voto no 10.486
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de saúde
coletivo. Ação cominatória com pedido de
tutela de urgência – Decisão que indeferiu
tutela de urgência para afastar os reajustes
aplicados em decorrência da sinistralidade.
Insurgência. Desacolhimento. Ausência dos
requisitos legais para a concessão da tutela
perseguida. Necessidade de instrução para
constatação
da
alegada
abusividade.
Decisão mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão
que indeferiu o pedido liminar para afastar os reajustes aplicados por
razão da sinistralidade, desde 2008, permitindo a incidência dos
reajustes anuais pelos índices da ANS.
Insurge-se a recorrente. Alega ser beneficiária do
plano de saúde coletivo
Executivo fornecido pelas rés. Assevera
que os reajustes aplicados em razão da sinistralidade são indevidos,
abusivos e aleatórios. Diz que para o ano de 2019, as agravadas
aplicaram reajuste de 19,98% (em detrimento dos 7,35% que foram
autorizados para os planos individuais/familiares); em 2020, a Sul
América e a Qualicorp aplicaram a monta de 16,84%, o que elevou
ainda mais a sua mensalidade. Informa que a ANS determinou a
suspensão dos reajustes dos meses de setembro a dezembro de 2020,
motivo pelo qual não pode ser aplicado o percentual de 16.84% no
plano da recorrente. Afirma a ocorrência de dano irreparável e ou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2211717-93.2020.8.26.0000 -Voto no 10.486
3
de difícil reparação. Pretende a concessão do efeito suspensivo
ativo para suspender os reajustes e a reforma da decisão.
A liminar foi indeferida, fls.17/18.
Às fls.16, manifestação em oposição ao julgamento
virtual.
Às fls.21/45, vieram contrarrazões recursais.

É o relatório.

Inicialmente, cumpre observar que o art. 300 do Código
de Processo Civil de 2015 estabelece que “a tutela de urgência será
concedida
quando
houver
elementos
que
evidenciem
a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado
útil do processo”. Em que pesem as alegações contidas nas razões
recursais, não há elementos suficientes, pelo menos até o presente
momento, para embasar a concessão da medida antecipatória
pretendida.
A agravante alega que os reajustes aplicados a titulo
de sinistralidade são abusivos. Informa que foram aplicado o índice
correspondente a 19,98% (em detrimento dos 7,35% que foram
autorizados para os planos individuais/familiares); em 2020, a Sul
América e a Qualicorp aplicaram a monta de 16,84%, o que elevou
ainda mais a sua mensalidade.
Insta consignar que, os reajustes anuais ou por
sinistralidade aplicados em planos coletivos não se submetem aos
percentuais fixados pela ANS para os planos individuais.
Nesse contexto, melhor solução aponta para a
realização do contraditório, inclusive com a necessidade de perícia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2211717-93.2020.8.26.0000 -Voto no 10.486
4
contábil a fim de se constatar a alegada abusividade dos reajustes,
bem como os valores a serem restituídos, caso necessário.
Esse tem sido o entendimento desta C. Câmara.
Confira-se:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Plano de Saúde Pedido de
tutela
de
urgência
visando
afastar
reajuste
da
mensalidade Abusividade não demonstrada Questão
que demanda dilação probatória e contraditório

Probabilidade do direito não demonstrada no momento
Ausência dos requisitos do art. 300 do CPC/15. Recurso
desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2057220-58.2019.8.26.0000;
Relator (a): José Roberto Furquim Cabella; Órgão Julgador:
6a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 43a Vara
CÍvel; Data do Julgamento: 14/05/2019; Data de Registro:
14/05/2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM
PAGAMENTO PROPOSTA CONTRA A OPERADORA DO
PLANO DE SAÚDE. Pretensão de concessão da tutela de
urgência para afastar o reajuste aplicado por ocasião do
aniversário da apólice, no importe de 55%. Plano coletivo
que não se submete às limitações de reajustamento anual
impostas pela ANS. Probabilidade do direito do agravante
que, por ora, não ficou evidenciada. Indispensável a
formação do contraditório e a vinda de outros elementos
aos autos para a análise da existência de eventual
abusividade do aumento. Decisão mantida. RECURSO
DESPROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2024858-03.2019.8.26.0000;
Relator (a): Paulo Alcides; Órgão Julgador: 6a Câmara de
Direito Privado; Foro de Lins - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 08/05/2019; Data de Registro: 09/05/2019)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO.
Decisão que indeferiu a tutela de urgência, mantendo o
percentual
de reajuste etário e dos reajustes por
sinistralidade
aplicados
ao
prêmio.
Alegação
de
abusividade. Ausência dos requisitos autorizadores do
deferimento da medida. Inteligência do artigo 300 do CPC.
REAJUSTE
ETÁRIO.
Apesar
do
reconhecimento
da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2211717-93.2020.8.26.0000 -Voto no 10.486
5
legalidade da sua aplicação, desde que devidamente
previsto, temos que a abusividade ou não do percentual
aplicado, demanda análise do conjunto probatório e de
cálculos aritméticos de variação cumulada. Ausência dos
requisitos autorizadores do deferimento da medida.
Probabilidade do direito do autor afastada em sede de
cognição
sumária.
REAJUSTES
FINANCEIROS
E
POR
SINISTRALIDADE. Índices anuais definidos pela ANS, que são
aplicáveis apenas aos planos de saúde individuais e
familiares. Necessidade de maior dilação probatória para
a verificação da abusividade. Decisão mantida. RECURSO
NÃO PROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2268431-44.2018.8.26.0000;
Relator (a): Ana Maria Baldy; Órgão Julgador: 6a Câmara
de Direito Privado; Foro Central Cível - 2a Vara Cível; Data
do Julgamento: 04/04/2019; Data de Registro: 08/04/2019)
Registre-se que, a suspensão dos reajustes para o ano
de 2020 foi concedido em caráter excepcional, apenas para
aqueles reajustes aplicáveis aos meses compreendidos entre
setembro/dezembro de 2020, não se podendo impor a suspensão
quando já se efetivou o reajuste.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator